Tribunal: TJPA
Processo: 0009259-54.2016.8.14.0014
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO ? CORRUPÇÃO DE MENORE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? CONCURSO DE AGENTES ?-? PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria dos crimes. A palavra das vítimas foram seguras o suficiente para serem admitidas como prova plena no que tange à grave ameaça, à autoria do delito e ao concurso de agentes. Pena base mantida no mínimo legal. Pretensão absolutória afastada. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00092595420168140014
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOÃO FRANCISCO DA SILVA FEITOSA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS AB. CERQUEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CORRUPÇÃO DE MENORE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONCURSO DE AGENTES --- PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria dos crimes. A palavra das vítimas foram seguras o suficiente para serem admitidas como prova plena no que tange à grave ameaça, à autoria do delito e ao concurso de agentes. Pena base mantida no mínimo legal. Pretensão absolutória afastada. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00092595420168140014
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOÃO FRANCISCO DA SILVA FEITOSA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS AB. CERQUEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOÃO FRANCISCO DA SILVA FEITOSA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Capitão Poço, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art.157, § 2º, II do CP e art. 244- B do ECA, fixando-lhe a pena de 9 anos de reclusão e 19 dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 21 de novembro de 2016, por volta das 18h15min, nesta cidade de Capitão Poço, o denunciado, JOÃO FRANCISCO DA SILVA FEITOSA, na companhia do adolescente DELAN COIMBRA DE MEDEIROS, em uma motocicleta, subtraíram, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular, de propriedade da vítima PAMELA LOPES DE OLIVEIRA. (...) ainda no dia 22 de novembro de 2016, por volta das 16h30min, na rua 29 de dezembro, centro, nesta cidade de Capitão Poço-PA, o denunciado (...) com o adolescente (...) subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com um simulacro de arma, um aparelho celular, pertencente à vítima Pattylla Mariane Revoredo. (...) ainda, no dia 22 de novembro, por volta das 16h, na praça matriz, centro, nesta cidade, o denunciado (,,,) com o adolescente (...) em uma motocicleta, subtraíram , em proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com um simulacro de arma, um aparelho celular pertencente à vítima Maria Eduarda de Sousa Farias. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 09 de janeiro de 2017, fl. 10.

Aduz o Apelante que não negou a autoria do crime de roubo, mas sua confissão deve ser avaliada com cautela. Alega que uma condenação só se justifica quando há certeza da responsabilidade penal do acusado. Informa que o adolescente possui uma vasta lista de antecedentes criminais, devendo ser afastado o crime de corrupção de menores. Pretende a fixação da pena base no mínimo legal, alegando que os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime devem ser consideradas favoráveis ante a ausência de elementos concretos hábeis a afastá-las do mínimo legal. Pretende ainda a aplicação da atenuante de confissão. Aduz que é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas. Informa que não há nos autos nenhum documento que comprove o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Requer ainda a aplicação da causa de diminuição no seu patamar mínimo e a fixação do regime de cumprimento da pena diverso do fechado.

Contrarrazões às fls. 104-110.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O recorrente, às fls. 130-131, requer a imediata expedição da guia de recolhimento/execução provisória.

Em despacho de fl. 136v determinei a expedição da guia de recolhimento provisório, observando-se a Resolução 113/2010 do CNJ.

Guia de recolhimento provisório às fls. 139-140.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 01 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00092595420168140014
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOÃO FRANCISCO DA SILVA FEITOSA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS AB. CERQUEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOÃO FRANCISCO DA SILVA FEITOSA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Capitão Poço, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art.157, § 2º, II do CP e art. 244- B do ECA, fixando-lhe a pena de 9 anos de reclusão e 19 dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 21 de novembro de 2016, por volta das 18h15min, nesta cidade de Capitão Poço, o denunciado, JOÃO FRANCISCO DA SILVA FEITOSA, na companhia do adolescente DELAN COIMBRA DE MEDEIROS, em uma motocicleta, subtraíram, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular, de propriedade da vítima PAMELA LOPES DE OLIVEIRA. (...) ainda no dia 22 de novembro de 2016, por volta das 16h30min, na rua 29 de dezembro, centro, nesta cidade de Capitão Poço-PA, o denunciado (...) com o adolescente (...) subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com um simulacro de arma, um aparelho celular, pertencente à vítima Pattylla Mariane Revoredo. (...) ainda, no dia 22 de novembro, por volta das 16h, na praça matriz, centro, nesta cidade, o denunciado (,,,) com o adolescente (...) em uma motocicleta, subtraíram , em proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com um simulacro de arma, um aparelho celular pertencente à vítima Maria Eduarda de Sousa Farias. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que não negou a autoria do crime de roubo, mas sua confissão deve ser avaliada com cautela. Alega que uma condenação só se justifica quando há certeza da responsabilidade penal do acusado, o que inexiste
in casu
. Informa que o adolescente possui uma vasta lista de antecedentes criminais, devendo ser afastado o crime de corrupção de menores. Pretende sua absolvição ou a fixação da pena base no mínimo legal, alegando que os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime devem ser consideradas favoráveis ante a ausência de elementos concretos hábeis a afastá-las do mínimo legal. Pretende ainda a aplicação da atenuante de confissão. Aduz que é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas. Informa que não há nos autos nenhum documento que comprove o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Requer, por fim, a aplicação da causa de diminuição no seu patamar mínimo e a fixação do regime de cumprimento da pena diverso do fechado.

Assim, vejamos.

A autoria e materialidade se comprovam diante dos depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas em juízo.

À fl.50 - mídia, o réu afirma que não praticou os delitos; alega que não conhecia o adolescente. Resolveu confessar quando soube os benefícios da confissão, dizendo que realizaram quatro assaltos; que venderam os aparelhos celulares roubados e que o produto da venda era dividido entre eles.

A vítima Pattylla Revoredo afirmou que eles estavam de moto e puxaram seu celular por trás; que sua tia os reconheceu.

A também vítima Maria Eduarda Farias declarou que roubaram seu celular e que eles portavam uma arma de fogo; que não recuperou seu celular; que os dois estavam em uma moto vermelha.
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.I -
A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. II - É INADMISSÍVEL A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, POIS COMPROVADO QUE O CRIME FOI PRATICADOEM CONCURSO DE AGENTES, OS QUAIS SE UTILIZARAM DE UM FACÃO PARA AMEAÇAR AS VÍTIMAS. III - NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME¿. (TJDF, APR 232710619998070001 DF 0023271-06.1999.807.0001, Rel. José Divino de Oliveira, j. 13.03.2008, 2ª. Turma Criminal, Publicação 30.04.2008, DJe p. 138). (destaquei)

A testemunha Sebastião Keferson de França Santos disse em juízo que é policial militar e que no referido dia receberam muitas notícias de assaltos; que as características se assemelhavam com as do acusado; que eles, ao serem avistados, empreenderam fuga e jogaram o simulacro de arma de fogo dentro de um igarapé; reconheceu os dois como os que foram presos.

O adolescente DELAN COIMBRA DE MEDEIROS disse que conheceu o réu João e este o convidou para fazerem uma cobrança; que ao chegar ao local a pessoa perguntou se conhecia alguém que tinha interesse em comprar uma réplica de uma pistola e disse que sim; que pegou a arma; que os dois tiveram a idéia de praticar os assaltos; que roubaram uns quatro celulares; que roubavam os celulares e depois os vendiam e dividiam o valor apurado.

Desta forma, restou comprovada a autoria e materialidade dos delitos, com o uso de um simulacro de arma de fogo e ameaça às vítimas. Também resta comprovado nos autos a continuidade delitiva e o concurso de pessoas.

Para a caracterização do crime de corrupção de menores, basta a comprovação da idade do adolescente envolvido na empreitada criminosa, o que está presente à fl. 20 dos autos em apenso, atestando ter aquele somente 16 anos no momento da prática dos delitos.

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.
1)

Do crime de roubo:

A pena base foi fixada em 4 anos de reclusão e 10 dias multa, considerando o MM. Juízo
a quo
que as circunstâncias são favoráveis ao réu. Assim as mantenho, eis que não há recurso da acusação, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Inexistem agravantes. Deixo de aplicar a atenuante de confissão diante da fixação da pena base no mínimo legal.

Presentes duas causas de aumento da pena: concurso de agentes e continuidade delitiva.

O artigo 71 do Código Penal arrola os requisitos necessários à caracterização do crime continuado, a saber: (i) mais de uma ação ou omissão; (ii) prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; (iii) condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; e (iv) os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. (HC 107636 / RS -- RIO GRANDE DO SUL, Publicação, DJe-058 PUBLIC 21-03-2012, Relator Min.
Luiz Fux
, Julgamento: 06/03/2012 Órgão Julgador: Primeira Turma, STF)

Entendimento firmado pelas duas Turmas desta Suprema Corte, no sentido de que ¿não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro¿ (HC 109971 / RS -- RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min.
Ricardo Lewandowski
, Julgamento: 18/10/2011, Órgão Julgador: Segunda Turma, STF, Publicação: DJe-025 PUBLIC 06-02-2012).

Mantenho o aumento da pena em 1/3 pelo concurso de agentes, eis que restou comprovado no decorrer da instrução processual que o réu agiu na companhia do adolescente DELAN. Da mesma forma, mantenho o aumento da pena em 1⁄2 pela continuidade delitiva, uma vez que os dois delitos de roubo subsequentes foram praticados como continuação do primeiro.

Logo, mantenho a pena de 8 anos de reclusão e 19 dias multa.
2)

Do crime de corrupção de menores:

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base no mínimo legal, a qual mantenho diante da ausência de recurso da acusação, permanecendo em 1 ano de reclusão.

Inexistem agravantes. Deixo de aplicar a atenuante de confissão diante da fixação da pena base no mínimo legal.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, permanecendo esta em 1 ano de reclusão.
3)

Do concurso material:

O réu praticou três delitos de roubo majorado e um delito de corrupção de menores, mediante quatro condutas, não importando se houve ou não identidade entre os crimes. Logo, a somatória das penas resulta em 9 anos de reclusão e 19 dias multa, em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 27 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator